Tribunal: TJSP
Processo: 0040140-42.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prescrição e Decadência
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ação declaratória de prescrição de débito com pedido de exclusão de apontamento junto à Serasa. Ajuizamento perante a Vara Comum. Determinação de emenda da inicial. Pedido de redistribuição ao Juizado Especial Cível. – A fixação da competência ocorre no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ação declaratória de prescrição de débito com pedido de exclusão de apontamento junto à Serasa. Ajuizamento perante a Vara Comum. Determinação de emenda da inicial. Pedido de redistribuição ao Juizado Especial Cível. – A fixação da competência ocorre no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (CPC, art. 43). Princípio da 'perpetuatio jurisdictionis'. Singelo pedido de redistribuição da ação, diante de eventuais dificuldades para cumprir a ordem judicial de emenda da inicial, que não comporta acolhimento. Jurisprudência da Câmara Especial. – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.